Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0708296-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 7 ETAPA - QD 2 CJ 2 LT 06 APELADO: GESCON ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Após o julgamento dos embargos de declaração em epígrafe (ID 36670796) a patrona da embargada Gescon Administradora de Condomínios Ltda, Dra. Nayara Stéphanie Pereira e Sousa, OAB/DF 39.570, juntou petição noticiando a realização de acordo entre as partes, requerendo sua homologação. Todavia, considerando que a assinatura registrada na minuta do instrumento por parte do embargante Residencial Paranoá Parque – 7 Etapa – QD 2 CJ 2 LT 06 não permitia identificar o subscritor, a embargada foi intimada à proceder a regularização do documento, deixando transcorrer in albis o prazo fixado (ID 37872980). Compulsando os autos, vê-se que se encontra encerrada a prestação jurisdicional de competência desta instância, uma vez que os embargos de declaração foram julgados em 26/06/2022 e o acórdão respectivo disponibilizado no diário da justiça eletrônico do dia 28/06/2022 (ID 36796308). Diante disso, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado com as providências de praxe e, após, encaminhem-se os autos à instância de origem para a apreciação do pleito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 19:18:24. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora